Tribunal: TJDFT
Processo: 0742969-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742969-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA VIEIRA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela Apelada Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, Unimed Goiania Cooperativa De Trabalho Médico (ID 63665816), por 5 (cinco) dias úteis, a fim de demonstrar o cumprimento da r. decisão de ID 62698648. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator